Tribunal: TJPA
Processo: 0805425-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805425-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO A TERMO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada, na qual o Juízo de origem manifestou o entendimento de que a tempestividade dos embargos à execução deve ser aferida considerando como termo inicial do prazo, a data da realização do depósito, independente de termo de penhora ou outra manifestação judicial.

2. Em relação ao termo inicial do prazo do prazo para oposição de embargos à execução, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que deve ser contado a partir da intimação da redução a termo do depósito.

3.

Tendo sido realizado o depósito do valor integral do débito, não há razões para atualização e complementação, a teor do que dispõe o art. 9º, § 4º da Lei 6.830/80.

4.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 24 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0805425-08.2023.8.14.0000) com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o MUNICÍPIO DE MARABÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0810616-86.2019.8.14.0028), ajuizado pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Assim, em que pese a parte executada argumente que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, após efetivado o depósito em garantia, este deve ser reduzido a termo, iniciando o prazo para oposição dos embargos somente a partir da data da intimação da juntada do respectivo termo aos autos, este Juízo segue a orientação estabelecida no art. 16, I da Lei n. 6.830 /80, adotando como marco inicial do prazo para oposição da matéria de defesa a data do depósito judicial para garantia do juízo.

(...)

Desta feita, defiro o depósito judicial do montante integral para garantir a presente Execução Fiscal, pelo que determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II do CTN.

Sem prejuízo, intime-se o executado para promover a complementação dos valores, nos termos do ID n. 24474997, no prazo de 15 (quinze) dias.

Certifique a Secretaria quanto a apresentação tempestiva de embargos à execução fiscal.

Após, conclusos para deliberação. (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que garantiu a execução fiscal realizando o depósito integral do débito e que o prazo para oposição de embargos à execução deve ser contado a partir da lavratura do termo de penhora, o que foi desconsiderado pelo Juízo de origem na decisão agravada.

Afirma que, mesmo inexistindo pronunciamento judicial sobre a penhora do depósito, apresentou embargos à execução, logo, descabe a determinação de complementação da garantia do juízo e aferição da tempestividade dos embargos à execução.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão agravada, na qual o Juízo de origem manifestou o entendimento de que a tempestividade dos embargos à execução deve ser aferida considerando como termo inicial do prazo, a data da realização do depósito, independente de termo de penhora ou outra manifestação judicial.

Acerca do tema, o art. 16, inciso “I” da Lei nº 6.830 /80 prevê o prazo de 30 (trinta) dias para a oposição de embargos à execução fiscal:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

III - da intimação da penhora.

Em relação ao termo inicial do prazo, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo deve ser contado a partir da intimação da redução a termo do depósito. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM PARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo para a interposição de embargos à execução fiscal é a data da intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora realizada
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1198682/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018;

REsp 1690521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017.

II - A 1Âª Seção, em sede de recurso especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consolidou entendimento de que o termo inicial para a oposição de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido (REsp. 1.112.416/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Dje 9.9.2009).

III - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.133.574/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.) (grifei).

TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM GARANTIA À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO
. PRECEDENTES RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Não subsiste a alegada ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973, pois o Tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição ou obscuridade.

II -
Acórdão regional recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, em execução fiscal, o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de embargos a partir da intimação do depósito
.
Precedentes: REsp 1690521/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 10/10/2017 e AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.613.511/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 6/3/2018.) (grifei).

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO -
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA. INTIMAÇÃO DA EMPRESA
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal, por serem intempestivos;

2.
A norma do art. 16, I , da Lei 6.830 /80, apesar de prevê que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, o entendimento firmado no STJ é no sentido de que o prazo para interposição dos Embargos conta-se da intimação do depósito, mesmo nos casos em que o executado efetua depósito em dinheiro;

3. No caso fora realizado o depósito bancário. No entanto, ausente o termo de penhora e intimação do devedor;

4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807521-77.2021.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO PARA FINS DE GARANTIA E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO A SEREM OPOSTOS PELA EXECUTADA. SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO.
CONTAGEM ERRONEA DO PRAZO PARA OPOSIÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA ACEITAÇÃO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES DO STJ
. CASSAÇÃO DA SENTEÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Discute-se nos autos sobre qual seria o termo inicial para ajuizamento de embargos à execução fiscal em que há apresentação de fiança bancária para fins de garantia.

2 -
Embora o art. 16, da LEF disponha que o prazo se iniciará na data do depósito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que

"não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização
. Precedentes do STJ.

3 – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013887-52.2012.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022) (grifei).

Desta forma, devem ser considerados tempestivos os embargos à execução, opostos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da redução a termo do depósito.

Ademais, tendo sido realizado o depósito do valor integral do débito, não há razões para atualização e complementação do depósito, a teor do que dispõe o art. 9º, § 4º da Lei 6.830/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão que considerou intempestivo os embargos à execução fiscal.

É o voto.

PRIC.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024